Tribunal: TJSP
Processo: 1007163-36.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência, que condenou a embargada ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Insurgência da embargada.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS. O exercício da atividade jurisdicional se cinge à responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais. Os embargantes deram causa à constrição noticiada, e questionada, porque não providenciaram o registro do título aquisitivo em

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência, que condenou a embargada ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Insurgência da embargada.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS. O exercício da atividade jurisdicional se cinge à responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais. Os embargantes deram causa à constrição noticiada, e questionada, porque não providenciaram o registro do título aquisitivo em data anterior à constrição judicial. Os recorridos assumiram o risco de eventual restrição, diante da impossibilidade de transferência do bem antes da quitação do financiamento. Se o gravame impedia a regularização, a responsabilidade persiste porque ao adquirirem o bem tinham, ou deveriam ter, ciência dos embaraços causados. Inteligência do enunciado 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Valor dos honorários advocatícios mantido tal como arbitrado pelo juízo de primeiro grau, ficando seu pagamento exclusivamente a cargo da parte embargante. Recurso provido.